Tribunal: STF
Processo: Rcl 83992
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 41 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 563.965/RN).  INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Goiânia, contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5675892-53.2024.8.09.0051, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 563.965/RN (Tema nº 41 do ementário da Repercussão Geral).

    2. Narra o reclamante que, na origem, trata-se de ação movida por Rita de Cassia Vargas da Silva, servidora pública municipal em face do Município de Goiânia, na qual o Juízo reclamado “reconheceu à parte autora direito à revisão da gratificação de estabilidade econômica incorporada, sob o fundamento de que houve alteração na simbologia do cargo em comissão que originou a vantagem, desconsiderando a alegação do Município de que já houve revogação do dispositivo legal que autorizava a revisão”.

    3. Alega que ao assim proceder, a autoridade reclamada violou o que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.965/RN (Tema nº 41 do ementário da Repercussão Geral), “no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração”.

    4. Defende que “a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, uma vez concedida a incorporação de vantagem pecuniária decorrente de ocupação de cargo em comissão ou situação análoga, a verba se torna uma vantagem de caráter pessoal, o que significa dizer que não se condiciona às exigências ou regulamentações da gratificação originária”.

    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo originário até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, determinando-se a cassação do ato impugnado “e julgando-se improcedentes os pedidos, nos termos da tese de Repercussão Geral fixada no Tema 41 do STF”.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. No caso em tela, aponta-se violação ao decidido no RE nº 563.965/RN, Tema nº 41 do ementário da Repercussão Geral, no âmbito do qual esta Corte analisou, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração de servidor público, relativas a adicional por tempo de serviço ou função ou cargo comissionado por ele exercido. Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:

“I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; 
II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”

    9. Compulsando os autos, observa-se que a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em 04/11/2024, em sede de recurso inominado (e-doc. 2).

    10. No entanto, em consulta ao andamento processual da ação em questão, Processo nº 5675892-53.2024.8.09.0051, verifiquei que os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal Federal para julgamento do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora reclamante. Autuado como ARE nº 1.552.886/GO, em 27/05/2025, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem, reconhecida a identidade temática com o analisado nos autos do ARE nº 1.493.366/PE (Tema nº 1.359 da Repercussão Geral). Transcrevo trecho do referido decisum:

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1493366 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1359), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 07/12/2024. 
O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) 
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) 
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).
Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

    11. Pela presente reclamação, por sua vez, ajuizada em 01/09/2025, a parte reclamante pretende impugnar o mesmo acórdão que fora objeto de análise no âmbito do ARE nº 1.552.886/GO, proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Todavia, conforme já evidenciado pelo quantum relatado, a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.552.886/GO entendeu pela identidade da matéria ao Tema RG nº 1.359 (ARE 1.493.366/PE), o que revela a ausência de identidade com o Tema RG nº 41 (RE 563.965/RN), paradigma indicado pelo reclamante.

    12. Destaco, nesse contexto, que a vexata quaestio trazida a exame nesta reclamação possui contornos idênticos aos daquela que foi objeto do ARE nº 1.552.886/GO, em cuja peça recursal a parte recorrente (ora reclamante) apontou:

“(...) Para mais disto, o acordão encerra por dar direito adquirido a regime jurídico, eis que mesmo após a revogação do artigo permissivo deste reajuste (o artigo 99-A e 99-B da L.C. 011/92, que permitiam esse reajuste de forma automática quando ocorresse o reajuste do cargo em comissão, foram revogados pela Lei Complementar de n. 276/2015 e 269/2014 1 ), a turma recursal entendeu pela concessão.
Com efeito, decorrente desta revogação expressa do dispositivo permissivo da revisão e reajuste da simbologia incorporada, o regime jurídico não mais lhe possibilita aludido reajuste, de modo que sobreleva mencionar o entendimento pacífico de que não existe direito adquirido a regime jurídico. Aliás, é exatamente neste sentido que o Supremo Tribunal Federal consagra seu juízo, afirmando que inexiste direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, desde que assegure a irredutibilidade de vencimentos.
(...)
Logo, ponderando-se que inexiste o direito adquirido ao regime jurídico, caso determinada valor seja incorporado perante a legislação regente, sendo revogada a possibilidade de sua atualização conforme o reajuste do cargo em comissão de referência, não mais existirá o direito a equiparação ao pagamento dos valores referentes aos cargos públicos que a incorporação foi fundamentada.
(...)
Veja que o entendimento da turma recursal está a violar o tema de n. 41 do STF, o qual noticia sobre o direito adquirido a parcelas incorporadas na remuneração.
(...)
Ante o exposto, o Município de Goiânia requer seja dado provimento ao presente agravo para, reformando a decisão a quo, admitir o processamento do Recurso Extraordinário, dando-lhe provimento para, ao final, acolher o pleito meritório recursal, pois o atual entendimento da Turma Recursal está contrário ao entendimento do STF no Tema 41, no ARE 998940, entre diversos outros citados.”

    13. Ao analisar o recurso em referência, o Ministro Presidente registrou que o acórdão recorrido (neste ato impugnado), amolda-se às controvérsias discutidas nos autos do ARE 1.493.366/PE (Tema RG nº 1359). Frisa-se, portanto, que os argumentos trazidos na presente reclamação já foram devidamente analisados e afastados quando do julgamento do agravo interposto pela ora reclamante naqueles autos.

    14. Dito de outra forma: se a parte reclamante já obteve a prestação jurisdicional desta Corte no âmbito da controvérsia que ora se apresenta, não se revela possível, pela via reclamatória, valer-se novamente de seu direito de ação, porquanto este, nessa conjuntura, exauriu-se no julgamento do ARE nº 1.552.886/GO.

    15. Diante do contexto ora delineado, revela-se evidente que a presente reclamação carece de argumentos aptos a legitimar seu cabimento.

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 5 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator